Tribunal: STF
Processo: RE 1344349
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Tráfico ilícito de drogas Artigo 33, caput, e § 4º da Lei 11.343/06 Preliminar de reconhecimento da nulidade da prova produzida em virtude da ação dos guardas civis municipais Inadmissível - Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade Desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 Incabível Reconhecimento da inconstitucionalidade do tipo e, caso rejeitada a referida tese, a declaração da nulidade do feito por incompetência Prejudicado - Redução máxima da pena conforme dispõe o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 Inviável - Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena – O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 571.327/SP, impetrado pela Defensoria Pública, deferiu parcialmente a liminar para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena em análise Mantida a decisão do E. STJ - Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos Inatendível - Aplicação da detração penal Inadequado - Afastamento das custas processuais Impertinente – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Pena mantida e regime modificado Preliminar afastada e recurso parcialmente provido.” (pág. 80 do doc. eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102 III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 144, § 8º, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    A controvérsia limita-se à legalidade da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais; não se discute os limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do Município, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no RE 608.588-RG/SP (Tema 656), de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:
          “Com relação à preliminar de nulidade da prova produzida em virtude da ação dos guardas civis municipais, esta não merece acolhimento.
    Como é de conhecimento geral, a autoridade constituída tem o dever e qualquer do povo pode efetuar a prisão em flagrante, como estabelece o art. 301 do Código de Processo Penal.
    Os guardas municipais, embora com atuação diretamente sobre o patrimônio municipal, encontram legitimidade para efetuar a busca pessoal e a prisão em flagrante, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, pois, afinal, ‘qualquer do povo’ pode prender em flagrante delito o indivíduo que esteja praticando crime.
    Resta, portanto, absolutamente legítima a atuação dos guardas que prenderam o apelante na posse das substâncias entorpecentes.
    […].” (pág. 83 do doc. eletrônico 2).
    O acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
     1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.197.962 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.221.770-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Receptação qualificada. Art. 180, § 1º, do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Necessário prequestionamento da matéria constitucional. Súmula 282/STF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido” (ARE 1.263.579-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator